Tribunal: TJDFT
Processo: 0730182-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Vistos. As partes noticiam que entabularam acordo extrajudicial com intuito de colocar fim a demanda (id 22285139). Com efeito, o artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o Relator homologue o acordo firmado entre as partes: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso, a peça de acordo extrajudicial é subscrita pelo advogado do réu, Dr. Diego Guedes da Silva – OAB/DF no 51.349, com procuração acostada no id 17261420, e ratificada pelo representante legal da autora, Valter Pereira de Souza – OAB/DF no 64.107, com procuração acostada no id 17260946, ambos com poderes para transigir. Nessa circunstância, HOMOLOGO o acordo extrajudicial acostado no id 18694521, nos termos dos artigos 87, VIII, do RITJDFT e 487, III, b, do Código de Processo Civil, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à vara de origem, para providências que se fizerem necessárias. Publique-se.